Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017119-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVANTE), ERICK PENNA BARBOSA - CPF: 134.792.427-23 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO PALHARES PICORELLI - CPF: 124.950.497-02 (ADVOGADO), MAURICIO DE MELLO BACIM - CPF: 058.004.007-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA

AGRAVADO: ERICK PENNA BARBOSA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA MERA INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO ORDINATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JÁ IMPUGNADA EM AGRAVO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra expediente de intimação expedido nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, por meio do qual a agravante foi intimada para cumprir determinação anteriormente proferida pelo Juízo de origem, consistente na apresentação de documentos e planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o expediente de intimação para cumprimento da decisão judicial possui natureza de decisão interlocutória agravável; e (
ii
) se subsiste interesse recursal quando a decisão originária já foi anteriormente impugnada por meio de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo admitida a interposição do recurso contra mero ato ordinatório ou expediente de intimação destituído de conteúdo decisório autônomo.

A intimação expedida em 17/03/2026 limitou-se a dar ciência e impulsionar o cumprimento da decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem, sem inovação decisória, modificação da obrigação imposta ou reapreciação da multa cominatória anteriormente fixada.

A verdadeira decisão interlocutória passível de impugnação já havia sido objeto do Agravo de Instrumento nº 1007248-12.2026.8.11.0000, anteriormente interposto pela própria agravante, ocasião em que houve apreciação da insurgência relacionada às astreintes fixadas pelo Juízo de origem.

Não subsiste interesse recursal quando a parte pretende rediscutir, mediante novo agravo de instrumento, decisão anteriormente impugnada, utilizando-se de mero expediente de intimação como marco artificial de recorribilidade.

A ausência de conteúdo decisório autônomo do ato impugnado evidencia a inadequação da via recursal eleita e conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento não é cabível contra mero expediente de intimação desprovido de conteúdo decisório autônomo. 2. Não há interesse recursal na interposição de novo agravo de instrumento quando a decisão interlocutória anteriormente proferida já foi objeto de impugnação recursal pela própria parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, § 3º, 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1026719-48.2025.8.11.0000
,
TJSP
,
23015031220248260000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Lojas Riachuelo contra expediente de intimação expedido pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) movida por ERICK PENNA BARBOSA, processo nº 1112908-03.2025.8.11.0041.

Na origem, o autor ajuizou ação de repactuação de dívidas alegando comprometimento integral de sua renda com dívidas de consumo, requerendo a repactuação das obrigações contraídas junto aos credores, dentre eles a ora agravante.

O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória de ID. 219226513 – PJE 1º Grau, deferiu a gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de tutela de urgência e, com fundamento nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determinou a intimação das partes demandadas para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntarem aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos mantidos com a parte autora, bem como planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Posteriormente, foi expedida intimação eletrônica em 17/03/2026, destinada ao cumprimento da referida determinação judicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

Da desproporcionalidade do valor das astreintes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do ato impugnado para afastar ou reduzir a multa cominatória fixada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA

AGRAVADO: ERICK PENNA BARBOSA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o presente recurso não comporta juízo positivo de admissibilidade.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Lojas Riachuelo contra expediente de intimação expedido nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por Erick Penna Barbosa, processo nº 1112908-03.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Conforme se extrai dos autos, a insurgência recursal não se dirige propriamente contra a decisão interlocutória de ID. 219226513 – PJE 1º Grau, a qual determinou a apresentação de documentos e planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária, mas sim contra a intimação eletrônica expedida em 17/03/2026 para cumprimento daquela determinação judicial.

Todavia, o recurso não merece conhecimento.

Isso porque o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível exclusivamente contra decisões interlocutórias, assim compreendidos os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que, sem extinguir o processo, resolvem questão incidente, nos termos do artigo 203, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o expediente impugnado possui natureza meramente ordinatória, limitando-se a dar ciência e impulsionar o cumprimento da decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem, sem qualquer conteúdo decisório autônomo.

Com efeito, a intimação expedida em 17/03/2026 não inovou no cenário processual, não modificou a obrigação anteriormente imposta, tampouco reapreciou a
multa cominatória fixada pelo Juízo singular, restringindo-se à comunicação processual destinada ao cumprimento da decisão já existente.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Consórcio Construtor BR-163/MT contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado — concessão de novo prazo à parte autora para impugnar contestação — seria mero despacho de expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. O agravante sustentou que o ato teria revogado certidão de decurso de prazo, desconsiderado preclusão já operada e acolhido justificativas da parte autora, configurando decisão interlocutória com conteúdo decisório e, portanto, recorrível por agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede novo prazo à parte autora para impugnar contestação, à luz da classificação dos atos judiciais (CPC, art. 203) e do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato judicial impugnado configura mero despacho de expediente, por consistir unicamente na determinação de abertura de prazo para impugnação à contestação, sem conteúdo decisório ou alteração da situação jurídica das partes, conforme definição do art. 203, §3º, do CPC. Despachos de expediente são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento manejado é incabível. Ainda que se considerasse o ato como decisão interlocutória, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade da futura apelação, o que não se verifica no caso concreto, pois eventual discussão sobre preclusão temporal poderá ser suscitada posteriormente, sem prejuízo irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A determinação judicial que concede novo prazo para apresentação de impugnação à contestação constitui despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento. Ainda que considerada decisão interlocutória, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem na exceção da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, §3º; 1.001; 1.015; 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988). (N.U 1026719-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Nessas circunstâncias, revela-se manifestamente inadequada a via recursal eleita, porquanto inexiste decisão interlocutória agravável apta a ensejar o manejo do agravo de instrumento.

Além disso, também não subsiste interesse recursal.

Isso porque a própria agravante já havia interposto anteriormente o Agravo de Instrumento nº 1007248-12.2026.8.11.0000 contra a decisão interlocutória originária que fixou a obrigação de apresentação documental e estipulou a multa diária, oportunidade em que a insurgência relacionada às astreintes foi efetivamente apreciada por esta Quinta Câmara de Direito Privado.

Assim, a utilização da posterior intimação de cumprimento como novo marco de recorribilidade configura tentativa de rediscussão de decisão anteriormente impugnada, sem demonstração de utilidade ou necessidade concreta da nova insurgência recursal.

O interesse recursal exige a presença concomitante d
e
necessidade
, adequação
e da utilidade do recurso interposto, requisitos que não se verificam quando a matéria devolvida à apreciação do Tribunal já foi objeto de impugnação anterior pela própria parte recorrente.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial – Cumprimento de sentença – Agravo de Instrumento cujas razões buscam a rediscussão de questões já apreciadas por esta C. 18ª Câmara de Direito Privado, em sede de recurso de Agravo de Instrumento nº 2289532-64.2023.8 .26.0000, julgado em 15/11/2023 – Impossibilidade de conhecimento de recurso que reproduz matéria já examinada e decida em Acórdão anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada – Inteligência dos artigos 502, 507 e 508 do CPC – Preclusão consumativa reconhecida – Questão já foi objeto de decisão judicial anterior – Precedentes - Litigância de má-fé – Reconhecimento – Insistência injustificada em reformular pretensões, reiterando argumentos há muito apreciados, debatidos, e rejeitados por decisão judicial, inclusive com trânsito em julgado – Resistência injustificada, com o exercício de conduta temerária que evidencia a litigância de má-fé da parte autora – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Condenação cabível – Observação. Recurso não conhecido, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23015031220248260000 São Paulo, Relator.: Henrique
Rodriguero

Clavisio
, Data de Julgamento: 25/11/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, ausentes os pressupostos de cabimento e interesse recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da inadequação da via recursal eleita e da ausência de interesse recursal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026